Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718788-78.2025.8.07.0000 RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ANTONIO FISCHER DIAS, DANIELLE BASTOS MOREIRA RECLAMADO: ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, LILIANE DOREA E CARVALHO, PAULO ROBERTO DOREA E CARVALHO DECISÃO Trata-se de Reclamação ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS e DANIELLE BASTOS MOREIRA FISCHER em face da Excelentíssima Juíza Titular da 9a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, GRACE CORREA PEREIRA, com fulcro no artigo 988 do CPC, c/c o artigo 196, II do Regimento Interno do TJDFT. Em suas razões (ID. 71738845), o reclamante alega que ajuizou a ação de regresso n. 0725226-54.2024.8.07.0001, que fora resolvida sem análise do mérito pelo não atendimento da emenda à inicial que determinou o ajuste ao polo passivo da ação. Pondera que, após o julgamento da apelação cível pela Eg. 8a Turma Cível em 1o de abril de 2025, o acórdão n. 1982852 deu provimento ao seu recurso para, cassando a r. sentença resolutiva, determinar o retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição para que se procedesse à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial. No momento, indica que a nova decisão proferida (ID. de origem n. 234807866) teria descumprido o referido acórdão n. 1982852, e reiterado a determinação de emenda à inicial, que outrora já fora discutida em sede de apelação cível. Com esses fundamentos requer, em sede de cognição sumária, a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo originário. No mérito, postula o conhecimento e provimento da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e determine-se ao Juízo de origem que proceda à imediata apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo devidamente recolhido (ID. 717429140). É o relatório. Decido. A análise do caso dos autos revela a necessidade de cuidadosa compreensão dos institutos processuais suscitados pelo reclamante, autor na origem, bem como sua compreensão por parte do Juízo de primeiro grau, consoante se verá. Antes da prolação da sentença que fora cassada, a determinação de emenda a inicial que ensejou a resolução do processo sem análise do mérito decorreu da compreensão do juízo de, a partir de aferimento da ilegitimidade passiva ad causam do sócio indicado – sem manifestação alguma relativamente à desconsideração da personalidade jurídica suscitada em sede da petição inicial -, determinar a sua retirada do polo passivo. A determinação é clarividente e passível de ser extraída do ID. de origem n. 208959786. O acórdão, de seu turno, que cassou a sentença que resolveu o processo em decorrência da inobservância à determinação de emenda acima referida, restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por contra sentença que extinguiu ação de regresso sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial. Com vistas à satisfação do crédito de que são cessionários, os autores buscaram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para incluir os sócios no polo passivo da demanda, alegando sociedade de fato e confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida carece de fundamentação adequada, configurando negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) definir se a extinção do processo por ausência de emenda à inicial, sem considerar os argumentos dos autores à luz da teoria da asserção, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal e pelo artigo 489 do CPC, sendo nula a sentença que deixa de analisar questão essencial ao julgamento. 4. A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o magistrado se exime de enfrentar argumentos relevantes trazidos pelas partes, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV). 5. A teoria da asserção estabelece que a legitimidade ad causam deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sem exame aprofundado do mérito. O indeferimento da inicial sem essa análise implica erro processual. 6. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial, não se sustenta quando os autores prestam esclarecimentos suficientes sobre a pertinência subjetiva da demanda, conforme demonstrado nos autos. 7. A exclusão dos sócios do polo passivo sem apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, configura negativa de prestação jurisdicional e impossibilita o acesso dos autores à via recursal adequada, configurando error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Tese de julgamento: 1. A decisão que resolve o processo sem apreciação do mérito deve conter fundamentação suficiente, especialmente quando há pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da causa. 3. A teoria da asserção deve ser observada na análise das condições da ação, considerando as alegações iniciais sem exame antecipado do mérito. 4. A exclusão de parte do polo passivo sem enfrentamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica configura error in procedendo, apto a ensejar a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 93, IX. CPC, arts. 17, 140, 321, 485, I, 489. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953966, 0740376-12.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, publicado no DJe em 13/01/2025. O dispositivo do voto assim está determinando, in verbis, consoante ID. de origem n. 234731930: À vista do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, por conseguinte, casso a r. sentença de ID 67957917, e determino o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no ID 67957648, Pág. 11. De seu turno, a decisão reclamada assim decidira, consoante ID. de origem n. 234807866: A sentença de ID212523695 foi cassada pela Colenda Turma do Eg. TJDFT, ID234731928, no desiderato de o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial ser apreciado por este juízo. Pois bem. Conquanto os autores aleguem que na ação de dissolução de sociedade no0713853-18.2023.8.07.0015, - sentenciada - o réu Juraci Pessoa de Carvalho tenha reconhecido apropriação do patrimônio da réART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e utilização da pessoa jurídica para explorar o mesmo comércio, nota-se que a cessão do direito de crédito regressivo de ID201281865 ocorreu posteriormente, 29 de janeiro de 2024, à distribuição da ação de dissolução no 0713853-18.2023.8.07.0015 (01.06.2023). Ora, pretendia a réLILIANE DOREA E CARVALHO desde junho de 2023 - na ação de dissolução - a exclusão do sócio(réu)JURACI PESSOA DE CARVALHO, que foi reconhecida na prolação da sentença, de modo que infere-se que a cessão de crédito não foi objeto de alegada confusão patrimonial ou abuso de utilização da pessoa jurídica para fraudar os autores, já que a sociedade de fato estava "sub judice". Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 2. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 3. Cabia ao Agravado demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelos sócios para prejudicar os credores, ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para esses ou para terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência." Precedentes c. STJ. 5. No caso concreto, comprovado que a alienação das cotas societárias, realizadas pelos sócios ora suscitantes, ocorreu em momento anterior à constituição da dívida pela sociedade, objeto da execução, inviável a inclusão deles no polo passivo, sobretudo porque ausente prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. Agravos de Instrumento conhecidos e providos. (Acórdão 1960682, 0742557-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Sucede que JURACI PESSOA DE CARVALHO já foi excluído da sociedade pelo que eventual desconsideração da pessoa jurídica não poderia agora implicar no acesso a seu patrimônio. Inclusive, a parte autora descreve que "Em relação à causa de pedir, os Autores defendem a posição de que se encontra bem deduzida na inicial, estando a fundamentação consubstanciada no contrato de sociedade firmado entre os Réus (doc. juntado aos autos), tendo como objeto a 1a Ré, no qual, inclusive, assumem a responsabilidade de arcar com o pagamento do financiamento do FCO. Também e principalmente pelo fato de terem passado a operar os recursos da empresa através de outras empresas conforme confessado na peça inicial e contestatória da ação de dissolução movida pela 3a Ré, (juntada aos autos) e no fato de terem se apropriado pessoalmente dos ativos permanentes da empresa para fazer o negócio girar de forma inoficiosa, fora dos domínios da 1a Ré." Nesse contexto, concedo aos autores prazo de 15 (quinze) dias para emendarem a inicial a fim de excluir Juraci do polo passivo, bem como confirmar se desejam a desconsideração da pessoa jurídica para atingir os bens dos sócios remanescentes que deverão ser indicados, considerando a dissolução da sociedade e cessões de cotas. Ainda, deverão trazer fatos atuais que justifiquem a desconsideração da pessoa jurídica, demonstrando a existência dos requisitos do artigo 50 do CC/02, sob pena de indeferimento. De tudo o elucidado, fica claro que a divergência entre o reclamante e o Juízo de primeiro grau é a seguinte: o autor/reclamante, a partir da cassação da r. sentença resolutiva, nutriu expectativa processual de que o provimento da apelação seria suficiente para que, a fim de dirimir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a petição inicial fosse recebida, e a “demanda incidental”, a ser instruída e resolvida de forma endoprocessual, ensejasse a necessidade de que JURACI fosse citado – ainda que para apenas defender-se em relação ao incidente. Contudo, a decisão reclamada, por outro lado, indeferira a desconsideração da personalidade jurídica de plano, dizendo, de sua própria maneira, e a partir da fundamentação lá encartada, que os fundamentos utilizados para instaurar o incidente não são sequer mínimos para que seja admitido. Trata-se, outrossim, do indeferimento “de plano”, ou liminar da desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de elementos mínimos para a instauração do que o c. STJ hoje chama de “demanda incidental”. Não se descura que a parte final da decisão reclamada, de fato, faltou com a melhor técnica, contudo, o fato não é suficiente para o ajuizamento da ação de reclamação. De fato, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica não ficou suficientemente claro, e resultou na dúvida ao autor de se o ato judicial tem caráter de decisão agravável, ou de mera determinação de emenda à inicial. Realmente, considerando o atrito processual já verificado na origem, e por uma questão de clareza, tudo no intuito de evitar confusão processual e procedimental relativamente ao que se estava resolvendo, os dispositivos poderiam ter sido mais bem elaborados. É certo que o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica não enseja necessidade de emenda à inicial, medida que apenas é determinada, costumeiramente, quando há o reconhecimento sub limine da ilegitimidade do polo passivo. Nos casos de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica - já que o sócio não alcançado pela desconsideração não se tornou réu por decisão fundamentada e não integra o polo passivo por decisão fundamentada nesse sentido -, o processo pode apenas seguir em relação aos réus reconhecidos pelo Juízo, sem necessidade de ajustes à petição inicial. Disso, extrai-se que há, no ato judicial reclamado, uma resolução combinada e complexa de temas: a) indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica; b) intimação para apresentação de fatos novos em relação ao pedido de desconsideração relativo aos demais sócios; e c) intimação para adequação – aspecto meramente formal -, da retirada do nome de JURACI -, da petição inicial. Nesse sentido, ainda que exista, no ato judicial reclamado, determinação de “nova” emenda, o Juízo originário não deixou de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao (ex-)sócio JURACI, não havendo, portanto, descumprimento do acórdão apontado como paradigma que viabilize o enquadramento da presente reclamação ao artigo 988, II do CPC, combinado com o artigo 196 e 197 do RITJDFT. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, citando, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ressaltam que o caráter exaustivo das hipóteses de cabimento, nos seguintes termos: A reclamação somente cabe, enfim, se houver sido afirmada uma das hipóteses típicas previstas em lei. Os casos de reclamação não são exemplificativos; o rol do art. 988 do CPC é exaustivo.1 No caso dos autos, tenho evidenciado que a pretensão deduzida pelo reclamante não se enquadra em qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no Código de Processo Civil e no RITJDFT, e mostra-se inviabilizada a admissão do procedimento proposto. Assim sucede, pois, embora exista sutil impropriedade técnica na falta de clareza em relação ao enfretamento do tema pelo Juízo de primeiro grau – sobretudo para não ensejar confusão processual entre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam de ofício -, fato que fora alçado a maiores graus de discordância em decorrência da determinação meramente formal do decote de JURACI da inicial, e do contexto da análise liminar e indeferimento de plano do pedido de desconsideração (sem citação), concluo que não houve violação ao acórdão n. 1982852, uma vez que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fora analisado e fundamentado, bem como a decisão reclamada em muito se distingue daquela que outrora servira de substrato para determinar a emenda à inicial e ensejara a prolação da sentença resolutiva (ID. de origem n. 208959786). De acordo com o artigo 198, inciso I, do RITJDFT, o relator, “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado”. Dessarte, a via eleita se mostra manifestamente inadequada para o fim pretendido pelo reclamante, o que impõe o indeferimento da inicial. Com estas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO e resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Advirto ao reclamante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 10:09:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 16a edição. Editora JusPodivum. p. 652.